Tribunal: TJSP
Processo: 2026557-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro de vulnerável
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Habeas Corpus. Progressão ao regime aberto. Exame criminológico com parecer favorável. Boa conduta, no cárcere. Cumprido o lapso necessário – Assegurado, ad referendum da Colenda Turma Julgadora, considerando a Recomendação no 62, do CNJ, aguardar, em regime aberto domiciliar, o julgamento do writ. Admissão da prática delitiva ou a demonstração de arrependimento, longa pena a cumprir e

Ementa:
Habeas Corpus. Progressão ao regime aberto. Exame criminológico com parecer favorável. Boa conduta, no cárcere. Cumprido o lapso necessário – Assegurado, ad referendum da Colenda Turma Julgadora, considerando a Recomendação no 62, do CNJ, aguardar, em regime aberto domiciliar, o julgamento do writ. Admissão da prática delitiva ou a demonstração de arrependimento, longa pena a cumprir e gravidade do delito não constituem requisitos para a progressão de regime carcerário. Presente mérito e cumprido o lapso. Ordem concedida para, convalidada a decisão prolatada, em caráter cautelar, conhecer da impetração e assegurar a progressão ao regime aberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2026557-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante GILSON LOPES
BUENO DE MORAES e Paciente RAMIRO AUGUSTO ALEGRE, é impetrado MM
JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DO FORO DE
TAUBATÉ/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
convalidada a decisão prolatada, em caráter cautelar, conheceram da impetração e
concederam a ordem para assegurar ao paciente Ramiro Augusto Alegre a
progressão ao regime aberto, removendo-se, incontinenti, para o domicílio
declarado, ressalvadas as hipóteses de o paciente estar submetido, eventualmente, à
prisão decorrente de outro feito ou de haver sofrido regressão ou sustação cautelar de
regime, vencido o desembargador Paulo Rossi, que denegava a ordem. Comunique-se
com urgência., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2026557-92.2020.8.26.0000 -Voto no 41256
2
Voto 41.256
Habeas Corpus n. 2026557-92.20.20.8.26.0000 Taubaté
Execução n. 7028014-65.2013.8.26.0050 - 2a Vara das Execuções
Criminais
Impetrantes - Gilson Lopes Bueno de Moraes

- Fernando Frollini
Paciente
- Ramiro Augusto Alegre
Habeas
Corpus.
Progressão
ao
regime
aberto.
Exame
criminológico com parecer favorável. Boa conduta, no cárcere.
Cumprido o lapso necessário Assegurado, ad referendum da
Colenda Turma Julgadora, considerando a Recomendação no 62,
do CNJ, aguardar, em regime aberto domiciliar, o julgamento do
writ. Admissão da prática delitiva ou a demonstração de
arrependimento, longa pena a cumprir e gravidade do delito não
constituem requisitos para a progressão de regime carcerário.
Presente mérito e cumprido o lapso. Ordem concedida para,
convalidada a decisão prolatada, em caráter cautelar, conhecer da
impetração e assegurar a progressão ao regime aberto.
Os ilustres advogados Gilson Lopes Bueno de Moraes e
Fernando Frollini, com pedido de liminar, apontando como autoridade
coatora o(a) MM(a) Juiz da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca
da Capital, impetram a presente ordem de habeas corpus, em favor de
Ramiro Augusto Alegre, visando seja assegurada a progressão ao regime
aberto. Sustentam que o paciente resgatou o lapso necessário e possui
mérito, para tanto, contando com parecer favorável, no exame
criminológico. Alegam que a autoridade impetrada indeferiu a progressão
de regime carcerário, com lastro na longa pena a cumprir e em suposições
feitas a partir do exame criminológico. Afirmam que o paciente mantém
boa conduta, no cárcere, e exerce atividade laborativa. Acrescentam que
há demora para o julgamento do agravo interposto. (fls. 1/4).
Acompanham os documentos de fls. 5/75.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2026557-92.2020.8.26.0000 -Voto no 41256
3
Denegada a liminar, a autoridade judicial impetrada
prestou informações (fls. 80/81).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
conhecimento da impetração (fls. 84/85).
Esta Relatora, em caráter cautelar, ad referendum da
Colenda Turma Julgadora, considerando a Recomendação no 62, do
Conselho Nacional de Justiça, assegurou ao paciente aguardar, em regime
aberto domiciliar, o julgamento do presente writ (fls. 87).
É o relatório.
O artigo 5o, LXVIII, da Constituição da República
estabelece o alcance do habeas corpus ao dispor que será concedido sempre
que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
Como observam Ada Pellegrini Grinover, Antonio
Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes “o habeas corpus é
remédio constitucional de maior amplitude, destinado à proteção do direito à
liberdade de locomoção contra toda espécie de ilegalidade” (Recursos no Processo
Penal, SP:RT, 1996, p. 345).
O
habeas
corpus
constitui
ação
autônoma
de
impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal. Trata-se
de instrumento mais ágil, que visa assegurar a tutela do direito que se quer
garantir. Nem mesmo a previsão de recurso específico impede a impetração
de habeas corpus desde que a ilegalidade tenha respaldo em prova pré-
constituída.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2026557-92.2020.8.26.0000 -Voto no 41256
4
Conhece-se da presente impetração.
O paciente Ramiro Augusto Alegre cumpre pena
privativa de liberdade, que totaliza treze anos e seis meses de reclusão,
em regime inicial fechado, com término previsto para o dia 9 de outubro
de 2024 (fls. 49/53).
A decisão, ora impugnada, houve por bem afastar a
pretendida progressão ao regime aberto, porquanto ausente o requisito
subjetivo, consignado que “apesar de se depreender do exame criminológico
encartado nos autos que os profissionais que os lavraram serem favoráveis ao
estágio aberto, é certo que não tem conclusão nesse sentido” (sic) e que “consta
do Relatório Social de fls. 38/40, onde consta que o reeducando nega o
cometimento do delito, dizendo que nunca faria tal atrocidade” (sic) (fls. 69/70).
O
relatório
conjunto
de
avaliação
elaborado
concluiu que “pode verificar que o avaliando vem reunindo esforços para atender
as regras postas, com boa demonstração de adaptação. (...) Finalizando, opinam
pelo deferimento da progressão ao aberto, s.m.j.” (fls. 57).
Na hipótese presente, o exame do teor da decisão,
que se aponta ilegal, demonstra que não foram considerados os
elementos registrados na avaliação social e psiquiátrica para dar
substrato ao indeferimento da progressão ao regime aberto. Não há dúvida
de que o ora paciente conta com parecer favorável à progressão de regime
carcerário.
De outra parte, a admissão da prática delitiva ou a
demonstração de arrependimento não constituem requisitos para a
progressão de regime carcerário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2026557-92.2020.8.26.0000 -Voto no 41256
5
Demonstrado está que o paciente ostenta boa
conduta, no cárcere (fls. 48), e não apresenta falta disciplinar de
qualquer natureza, em data recente (fls. 49/53), circunstâncias que
devem ser consideradas para dar como revelada a presença do mérito para
a pretendida progressão.
Não há falar em longa pena a cumprir, vez que a
quantidade de pena a cumprir não constitui empecilho à progressão de
regime. Por certo, o patamar temporal para a promoção de regime é
diretamente proporcional ao restante da pena a cumprir. Foi necessário o
resgate proporcional à longa pena.
Por sua vez, a gravidade do delito, que deu origem
à condenação, não pode ser tomada como parâmetro ou obstáculo à
progressão de regime carcerário. A reprovabilidade do delito está inserida
e contida na pena imposta pela sentença condenatória. Fator
determinante na aplicação de tal ou qual pena. Teve papel relevante na
quantidade da pena e do regime carcerário inicial. Permitir que a
gravidade do delito volte a ser considerada, na fase da execução penal,
representa impor gravame pelo mesmo fato, impossível de se dar em face
do ne bis in idem.
Na fase da execução da pena, o raciocínio muda de
pólo. Interessa observar em que medida o condenado demonstra de modo
gradativo a possibilidade de se reintegrar à comunidade.
O exame do mérito do condenado para a progressão
de regime exige um olhar para o futuro. Não pode ter como referência o
passado. A passagem para o regime semiaberto representa estímulo para
a reinserção social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2026557-92.2020.8.26.0000 -Voto no 41256
6
O
preenchimento
do
requisito
objetivo
foi
expressamente reconhecido, pela decisão, ora impugnada.
Diante do exposto, por maioria de votos, convalidada
a decisão prolatada, em caráter cautelar, conheceram da impetração e
concederam a ordem para assegurar ao paciente Ramiro Augusto Alegre a
progressão ao regime aberto, removendo-se, incontinenti, para o domicílio
declarado, ressalvadas as hipóteses de o paciente estar submetido,
eventualmente, à prisão decorrente de outro feito ou de haver sofrido
regressão ou sustação cautelar de regime, vencido o desembargador Paulo
Rossi, que denegava a ordem. Comunique-se com urgência.
desa Angélica de Almeida
relatora